Tribunal: TJDFT
Processo: 0718028-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0718028-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: RT - COMERCIO DE CARNES LTDA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Considerando a manifestação do embargante – Id 65021074 - no sentido de que persiste o interesse no julgamento do recurso, mantenha-se em pauta. Brasília-DF, 10 de outubro de 2024. ANA CANTARINO Relatora